Tribunal: STF
Processo: RHC 268438
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Matheus Peterson Galvao Vieira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.031.996/SE (docs. 39 e 40).
 
Consta de documento encartado a estes autos que:
 
[...] o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso no artigo 289 [falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro], § 1º [nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa], do Código Penal (3 vezes), nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, regime inicial fechado e ao pagamento de 36 (fls. 34/42). Interposto recurso de Apelação pela Defesa, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento ao recurso e redimensionou as penas do paciente para 05 (cinco) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado [...]. (doc. 29, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
A decisão monocrática do Ministro Relator não conheceu da ordem, e a defesa interpôs agravo regimental. Ao julgar o agravo, a Sexta Turma, em vez de enfrentar o mérito da ilegalidade do regime, não conheceu do agravo regimental, sob o fundamento de que as razões recursais apenas teriam reiterado os argumentos do habeas corpus, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, aplicando a Súmula 182/STJ. O acórdão recorrido, em síntese, afirma que o agravo regimental deve trazer fundamentos novos, capazes de infirmar a decisão singular, e que a mera reafirmação das teses defensivas configuraria violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o próprio conhecimento do agravo. Com isso, nenhuma instância superior chegou a apreciar o mérito do habeas corpus: a decisão monocrática afastou a análise, e o colegiado recusou-se a conhecer do agravo regimental, por entender não atendido o ônus dialético. É esse esvaziamento do remédio constitucional que se impugna por meio do presente recurso ordinário.
[...]
O acórdão recorrido afasta o exame do mérito do habeas corpus com base em uma leitura extremamente rígida do chamado “princípio da dialeticidade recursal”. Afirma-se que o agravo regimental teria se limitado a repetir as teses do HC e que, por isso, não teria impugnado “especificamente” os fundamentos da decisão monocrática, de modo a atrair, de forma automática, a incidência da Súmula 182/STJ. Esse raciocínio, porém, parte de uma premissa formal que não se coaduna com a natureza do habeas corpus e com a função do agravo regimental nesse contexto.
Em matéria de liberdade, não se está diante de um recurso ordinário qualquer, em processo de índole patrimonial, em que se possa exigir um grau de sofisticação formal exacerbado. O que a defesa fez – reiterar de maneira firme os fundamentos pelos quais a decisão monocrática não poderia subsistir, demonstrando que havia, sim, ilegalidade manifesta na fixação do regime fechado – já é, em si, uma impugnação direta ao conteúdo da decisão.
[...]
Superado o óbice formal – que, como se viu, não se sustenta à luz da Constituição –, impõe-se o exame do mérito do habeas corpus, que é simples e objetivo. Como visto, o recorrente teve sua pena privativa de liberdade fixada em 5 anos e 27 dias de reclusão. Ocorre que, muito embora o recorrente fizesse jus à fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena, o Tribunal a quo fixou o regime mais gravoso, vejamos: [...].
O acórdão recorrido, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, negativou as vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime sob o argumento de que o recorrente percorreu cerca de 300 km – de Salvador/BA a Indiaroba/SE – com o intuito de introduzir cédulas falsas em circulação, em cidade interiorana, e que tal conduta revelaria dolo intenso. Além disso, destacou a “organização dos réus”, a “quantidade de cédulas”, o “valor investido na aquisição pela internet” e o “concurso de agentes” como fatores aptos a reforçar a censurabilidade do fato. Com a devida vênia, tais fundamentos não se prestam a legitimar a exasperação da pena-base: [...]. (doc. 46, pp. 4-5 e 7).
 
E, ao final, requer:
 
I) Em sede liminar, que Vossa Excelência, Relator, conceda medida cautelar para afastar, desde logo, o regime inicial fechado, determinando a imediata fixação de regime menos gravoso, preferencialmente o semiaberto, ou, ao menos, autorizando o juízo da execução a promover essa adequação até o julgamento final deste Recurso Ordinário Constitucional; II) No mérito, que o presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus seja conhecido e provido, reformando-se o acórdão da Sexta Turma do STJ que não conheceu do agravo regimental e, desde logo, concedendo-se a ordem para fixar ao Recorrente o regime inicial semiaberto (ou regime ainda mais brando, se assim entender esta Corte), em consonância com a pena aplicada e com os parâmetros constitucionais e legais que regem a individualização da pena; III) Subsidiariamente, se não for esse o entendimento, que, ao menos, se determine o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que, superado o formalismo que levou à aplicação da Súmula 182/STJ, o Tribunal proceda ao exame efetivo do mérito do habeas corpus, apreciando a legalidade do regime inicial imposto. (doc. 46, pp. 13-14).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado para questionar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena, alegando ausência de motivação idônea e violação aos critérios estabelecidos nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal, bem como no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 71, caput, do mesmo diploma legal, sendo-lhe aplicada a pena de 7 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 36 dias-multa. A apelação interposta foi parcialmente provida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que reduziu a pena para 5 anos e 27 dias de reclusão, mantendo o regime inicial fechado. 3. Nas razões do agravo regimental, o recorrente limitou-se a reiterar os argumentos anteriormente apresentados, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade recursal. III. Razões de decidir 5. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto da decisão recorrida. 6. A simples reafirmação da tese jurídica defendida pela parte, sem o devido confronto com os fundamentos da decisão recorrida, não atende ao princípio da dialeticidade. 7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ, que estabelece ser inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 8. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de argumentação apta a infirmar a decisão impugnada conduz à manutenção da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto da decisão recorrida. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ. (doc. 40, pp. 1-2 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).
 
Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. PRETENSÃO DE DETERMINAR QUE O STJ PROCEDA AO JULGAMENTO DO WRIT. INVIABILILDADE. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com a finalidade específica de determinar ao Superior Tribunal de Justiça que julgue o mérito do habeas corpus impetrado naquele Tribunal. II. Questão em discussão 2. Examina-se a viabilidade de se determinar ao STJ que julgue o mérito do habeas corpus impetrado naquele Tribunal. III. Razões de decidir 3. Incidência, mutatis mutandis, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que não se admite o habeas corpus como meio hábil para discutir questões relativas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia –circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 265.847 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/2/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.
 
Publique-se.
 
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator